Tribunal: STF
Processo: AI 809685
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. “REDUÇÃO DA HORA NOTURNA”. APLICABILIDADE A EMPREGADOS SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À MAGNA CARTA, SE EXISTENTE, APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO.



    Agravo regimental desprovido.